Tribunal: STF
Processo: AI 423277
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: regência pela legislação
 processual penal.
                  O âmbito normativo da disciplina do habeas corpus
 pelo Código de Processo
Penal e legislação complementar compreende toda e  qualquer impetração
 do remédio
constitucional, independentemente de  ser penal ou não a questão de
 fundo a deslindar na
verificação da legalidade ou não do constrangimento ventilado à
 liberdade de locomoção
do paciente: desse modo, pouco importa que a prisão do devedor de
 alimentos ou do
depositário infiel efetivamente não constitua sanção penal, mas
 instrumento de compulsão
ao adimplemento  de obrigações civis: o habeas corpus contra a
 efetivação ou ameaça
de prisão civil é processo regulado pela lei processual penal.
                   II.  Agravo de instrumento em recurso extraordin
ário criminal: prazo de interposição:
é de cinco dias e não de dez dias, conforme jurisprudência firmada
 pelo Tribunal ao julgar o AgCr
197.032-1, Pleno, 5.11.97, Pertence, no sentido da subsistência do art
. 28 da L. 8.038/90, não
revogado, em matéria penal, pela L. 8.950/94, de âmbito normativo
 restrito ao do C. Pr. Civil:
entendimento que se aplica ao agravo contra o indeferimento de recurso
 extraordinário de
qualquer concessão de habeas corpus, incluída a que tenha por objeto a
 prisão civil.